Tribunal: TJMT
Processo: 1055903-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055903-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA CORREA - CPF: 018.205.111-03 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
–
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – DESCABIMENTO – INCC – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A incidência da correção monetária, quando por índices oficiais, não implica ganho real em favor do credor, porquanto serve tão somente para manter inalterado o valor real inicialmente pactuado no contrato, a fim de que o credor não seja prejudicado pela depreciação econômica provocada pela inflação. Assim, não cabe afastar a incidência da correção monetária pelo INCC, conforme contratado nas parcelas, até a expedição do habite-se, por se tratar de mera atualização da moeda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1055903-96.2020.8.11.0041

APELANTE: VICTOR HUGO DA SILVA CORREA

APELADO: MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Proc. referência
: Ação de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Danos Materiais e Morais com pedido de antecipação de tutela n. 1055903-96.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Victor Hugo da Silva Correa.

AÇÃO
: Nulidade de Cláusula Contratual c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por Victor Hugo da Silva Correa em desfavor de MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá)
julgou improcedente
os pedidos da demanda, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, §3o, do CPC.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, que são abusivos os reajustes realizados pela construtora, que aplica de forma ilícita o índice de correção INCC sobre as 55 (cinquenta e cinco) parcelas, mesmo depois da entrega das chaves do imóvel, ocorrido no dia 31/01/2018, cujo prejuízo é ser ressarcido, com a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por dano moral

Requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a clausula 4.2, que trata sobre “reajuste” do contrato e condenar a requerida à restituição dobrada dos valores da diferença paga indevidamente dos reajustes, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$20.000,00.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 194716175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

A lide advém do Contrato n. 762684-J566G entabulado entre as partes que tem por objeto a compra e venda do imóvel localizado no Condomínio Parque Mantiqueira, apartamento 404, Bloco 24-2Q, com vaga de garagem, pelo valor de R$142.000,00, a ser pago parcelado.

Narra a inicial que a construtora, de maneira repentina, promoveu um aumento excessivo nas parcelas e tem cobrado um valor denominado como acréscimo, que lhe é totalmente desconhecido, porquanto, objetiva a declaração de nulidade da cláusula 4.2 do contrato e a restituição dos valores da diferença paga dos reajustes mensais realizados pela requerida, bem assim a restituição dos acréscimos cobrados, e, ainda a indenização a título de danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda por considerar que as parcelas sofreram atualização monetária que não implica em aumento real do valor.

No caso, como bem registrou a sentença impugnada:

“O item 4.2 determina a forma de reajustes, nos seguintes termos: A parcela citada no item 4.1.1 que será fixa, diz respeito ao pagamento da entrada (R$3.757,37), a ser paga: 1 parcela de R$ 2.250,00 vencível em 30.06.2017; 1 parcela no valor de R$ 1.507,35 vencível dia 30.07.2017. Esclarece que há correção nas parcelas dos itens 4.1.2, 4.1.3. 4.1.4 e 4.1.5, se existentes no contrato, de forma mensal. As parcelas com vencimento até a data de emissão do Habite-se, segundo transcrito deveriam ser corrigidas pelo INCC, no período de Março de 2017 até três meses antes do pagamento da parcela. Após, prevê a incidência do IPCA, acrescidos de juros de 1% ao mês”.

No tocante à pretensão do autor apelante em suspender a correção monetária do saldo devedor, convém registrar que não há como impedir a sua incidência até a entrega da obra, porquanto não se trata de penalidade, mas mera atualização do poder aquisitivo da moeda, para conservar o valor do capital aplicado pelo empreendedor na edificação.

O entendimento consolidado do STJ é que “a correção monetária constitui mera reposição do valor real da moeda, devendo ser integralmente aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes”. (REsp 1.391.770, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 09.04.2014. No mesmo sentido: REsp 1.202.514/RS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 30.06.2011; e AgRg no REsp 780.581/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 19.10.2010).

Se assim não fosse, o preço do imóvel restaria congelado, o que acarretaria enriquecimento indevido do adquirente/autor que teria em mãos um bem com valor de mercado atualizado, mas pagando o preço sem reajuste monetário em decorrência da inflação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo da parte ora agravada para dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de restabelecer a atualização monetária do saldo devedor do preço do imóvel.

2. "É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. (...)" (AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 452.143/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.

2. O índice de correção monetária aplicado deve ser o INCC ou IPCA, aquele que for menor no período. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 1.413.321/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Quanto à insurgência do autor sobre a cláusula 4.2 do pacto, vê-se que ela dispõe sobre a aplicação do Índice Nacional do Custo da Construção como critério de correção monetária e especifica que após a expedição do habite-se, o valor do saldo devedor passaria a ser corrigido pelo índice IPCA, ou seja, mesmo que a chave ainda não tenha sido entregue.

Ressalta-se que em se tratando de atualização monetária, o INCC é o índice que melhor se aplica enquanto o imóvel está em construção. Após a entrega do imóvel, a definição do índice de correção monetária cabe ser objeto de livre pactuação entre as partes, sendo válida, a título exemplificativo, a estipulação do IGP, IGPM, INPC ou IPCA. Tendo sido estipulado o IPCA, a cláusula contratual deve ser preservada.

Veja-se:

“(...) 2 - Nos contratos de compra e venda de imóvel, é lícita a incidência do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) durante as obras. 3 - Em se tratando de financiamento de imóvel firmado com a construtora, os" juros de obra "podem incidir desde a assinatura do contrato e até a entrega das chaves". (TJMG. Ap. n. 1.0702.14.075485-5/001. Relator: Des. Marcos Lincoln. 11a CACIV. DJe. 28.09.2018).

Nesse sentido, a sentença registrou:

“(...) restou comprovado que o autor foi informado e esclarecido de que as parcelas sofreriam atualização monetária, inexistindo qualquer irregularidade ou abusividade nesta previsão contida no item 4.2, eis que a atualização monetária não implica em aumento real do valor das parcelas e sim apenas recompõe a efetiva desvalorização da moeda, por serem pagas a longo prazo”.

A sentença se mostra escorreita e não comporta reformas, é caso de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da mesma forma, não demonstrado o ato ilícito, não cabe falar em indenização extrapatrimonial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$4.000,00 (quatro mil reais) cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024